Tribunal: TJDFT
Processo: 0001411-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001411-06.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ANTÔNIO RIBEIRO DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Qualificadoras. Erro na individualização da pena. 1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – declarações das testemunhas que presenciaram os fatos, de que o réu, por motivo de vingança, surpreendendo a vítima, em frente a bar, efetuou disparos de arma de fogo que causaram a sua morte - firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos. 2 - Presentes duas ou mais qualificadoras no homicídio, uma pode ser utilizada para tipificar o crime qualificado e as demais na individualização da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal). 3 - Apelação não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, porque a decisão do Conselho de Sentença foi contrária ao conjunto probatório dos autos em relação às qualificadoras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Feito esse registro, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do CPP, pois, “Para excluir as qualificadoras e adotar a tese de julgamento contrária às provas dos autos - art. 593, III, do CPP, conclusão diversa da alcançada pelo Conselho de Sentença e corroborada pelo Colegiado estadual, seria indispensável nova incursão na seara fático-probatória, providência defesa na via eleita. (Súmula 7/STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.077.091/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015